Tribunal: TJSP
Processo: 2256214-32.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2256214-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
impetrante MARIO ANTONIO NAHUR DOBROVOLSKNI, é impetrado MM.
JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE
LIMEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2256214-32.2019.8.26.0000 -Voto no 25.145
2
Mandado de Segurança Criminal no 2256214-32.2019.8.26.0000
Impetrante: Mario Antonio Nahur Dobrovolskni
Impetrado: Mm. Juizo de Direito da 3a Vara Criminal do Foro da Comarca de
Limeira
Comarca: Limeira
Voto no 25.145 Dig
Vistos.
MÁRIO ANTONIO NAHUR DOBROVOLSKNI,
via Advogado constituído, impetra o presente Mandado de Segurança contra ato
judicial, acoimado de ilegal, proferido pela MMa Juiz de Direito da 3a Vara Criminal
de Limeira, nos autos do Inquérito Policial no 0017547-73.2017.8.26.0320.
Segundo consta, JOSÉ ANTONIO CESÁRIO teria se
apropriado, indevidamente, do veículo GM/Silverado de placas BLI-4998,
pertencente ao ora impetrante.
Instaurado
o
respectivo
procedimento
policial
investigatório e concluídas, pela Autoridade Policial, as diligências cabíveis,
sobreveio manifestação do Ministério Público alvitrando o arquivamento dos autos,
uma vez ausentes indícios válidos de que o crime tivesse ocorrido (fls. 97/98).
A MMa Juíza de Direito, apreciando a hipótese,
homologou o arquivamento (fls. 100).
Posteriormente, Sua Excelência indeferiu a restituição
do veículo, sem ônus, ao ora impetrante -- decisão que ora é objeto de impugnação.
Eis os fatos.
Afirma o impetrante, em apertada síntese, ilegalidade
da respeitável decisão que lhe negou a restituição do veículo, livre de encargos
relativos à apreensão policial que ocorreu no bojo do inquérito respectivo.
Para tanto, sustenta ser o legítimo proprietário do bem,
o qual adquiriu, regularmente, de OTAVIO CRISTIANO DA SILVA.
Pede, então, a concessão da ordem, a fim de que lhe
seja deferida "a liberação sem ônus e sem restrição de depósito, do bem...".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2256214-32.2019.8.26.0000 -Voto no 25.145
3
Em caráter liminar, pede lhe seja o veículo entregue
em depósito, isentando-o de todos os encargos decorrentes da apreensão.
A liminar foi indeferida (fls. 196/198).
Vieram as informações do MMo Juízo de primeiro grau
(fls. 201/203), assim como parecer Ministerial alvitrando o não conhecimento da
impetração ou, se conhecida, a sua denegação (fls. 201/203).
É o relatório do essencial.
Ao voto.
Correta a respeitável decisão impugnada.
Não há evidências da ocorrência do crime de
apropriação indébita, tal como, incontroversamente, decretou o Ministério Público.
Logo, não se pode restituir ao impetrante, ainda que
em caráter precário, um bem que, originariamente, não estava em sua posse, ausente
prova de que o terceiro que o detinha o estivesse fazendo de forma criminosa.
A suposta titularidade de boa-fé do impetrante deve ser
perscrutada nas vias cíveis adequadas, o que parece já estar ocorrendo, ante as
notícias a respeito existentes nos autos.
É a regra do artigo 120, § 4o, do Código de Processo
Penal.
Ademais, como muito bem pontuado pelo Ilustre
Procurador de Justiça, Dr. Walter Paulo Sabella:
“Com efeito, o pressuposto para o deferimento do mandado de
segurança é a configuração do direito líquido e certo, justamente
aquele que não desperta dúvidas, isento de obscuridade e que
independe de dilação probatória.
(omissis)
Sendo assim, sem ingressar no exame do mérito, havendo dúvidas
acerca do direito invocado pela parte, o qual não restou
demonstrado nem nos autos de origem, via que admite cognição
ampla e exauriente da matéria levantada, não há como conceder a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2256214-32.2019.8.26.0000 -Voto no 25.145
4
segurança.”
Ausentes, pois, indícios de ilegalidade, pelo meu voto
denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator